Tribunal: TJES
Processo: 5001094-28.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-08-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001094-28.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: MARISA LOJAS S.A. e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
5001094-28.2021.8.08.0012

EMBARGANTE:
BANCO ITAÚCARD S.A.

EMBARGADO:
DANIEL FELIPE

DA CUNHA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. MANEJO PROTELATÓRIO. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao ID n. 1712267 por
BANCO ITAÚCARD

S.A.
em face de acórdão proferido nestes autos ao ID n. 1693363, que por unanimidade de votos conheceu e negou provimento ao recurso interposto pela embargante.

Apesar de dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados: o embargante alega que o acórdão padece de vício em razão da existência de contradição no julgado, eis que não houve falha na prestação de serviços, mas a parte embargada não fora diligente ao controlar o seu limite de crédito e verificá-lo antes de realizar nova transação; e, que os danos morais foram arbitrados em valor excessivo, devendo ser minorado.

Pois bem, o
s embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar
obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro materia
l eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Entretanto, no caso em comento
, observo que se trata de
e
vidente
tentativa de
rediscussão de matéria. Divaga o embargante por tes
e
s
que fora
m
devidamente enfrentadas e

rechaçadas
no acórdão embargado
,
que entendeu q
ue “
o

conjunto probatório trazido aos autos demonstra que a Autora, de fato, teve sua compra cancelada mesmo tendo pago a fatura do seu cartão de crédito e
possuindo limite de crédito disponível.
”

Na realidade, a
parte
embargante sequer esconde que pretende a reanálise de provas para subsequente alteração do mérito,
quando
busca
atribuir efeitos infringentes aos embargos, pugnando
pela reanálise da matéria,
inclusive modificando o entendimento quanto a manutenção do valor fixado a títulos de danos morais
.
Os presentes embargos não visam sanar os vícios legais, mas sim alterar sua conclusão.

Não há qualquer contradição do julgado que ao analisar o conjunto probatório concluiu que o recorrente possuía limite disponível quando da compra, razão pela qual teria ocorrido a falha na prestação de serviços, e, consequentemente, abalo moral indenizável. Há, pura e simplesmente, novo inconformismo do requerido com o resultado do julgamento, o que é incabível de ser apreciado através de embargos de declaração.

No mais, n
itidamente o que pretende o embargante é modificar a decisão de mérito por força dos embargos de declaração,
os dotando de efeitos infringentes,
por não concordar com a solução apontada por esta 3ª Turma Recursal, haja vista a ausência de qualquer das imprecisões apontadas no acórdão exarado -
a
decisão encontra-se fundamentada, sem contradições ou omissões a serem sanadas, não se enquadrando em quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração.

Por se tratarem de embargos manifestamente protelatórios, imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC
.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.